Tribunal: TJSP
Processo: 1042022-76.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Fornecimento de água e tratamento de esgoto – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de litispendência em relação a parte dos débitos cobrados – Recursos de ambas as partes – Apelo da ré – Improvimento – Cobrança por estimativa – Possibilidade – Artigo 7o do Decreto Estadual no 41.446/1996 e Deliberação ARSESP no 106/2009 – Imóvel desprovido de hidrômetro

Ementa:
Fornecimento de água e tratamento de esgoto – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de litispendência em relação a parte dos débitos cobrados – Recursos de ambas as partes – Apelo da ré – Improvimento – Cobrança por estimativa – Possibilidade – Artigo 7o do Decreto Estadual no 41.446/1996 e Deliberação ARSESP no 106/2009 – Imóvel desprovido de hidrômetro e abastecido por caminhão-pipa – Utilização da rede de esgoto não controvertida – Pedido de prova pericial descabido – Existência de hidrômetro que não constitui questão técnica – Abastecimento em volume inferior ao estimado que poderia ser demonstrado por documentos relativos ao recebimento de água por caminhão-pipa – Prova não produzida – Alegação genérica de redução de consumo durante a pandemia insuficiente para justificar a redução da estimativa feita pela autora – Litigância de má-fé não caracterizada – Apelo da ré desprovido – Apelação da autora – Parcial provimento – Honorários advocatícios – Extinção parcial sem resolução do mérito por litispendência – Cabimento da condenação sucumbencial da autora, em relação a tal aspecto, pelo princípio da causalidade – Sucumbência recíproca configurada – Ônus sucumbenciais redistribuídos na proporção de 3/4 para a autora e 1/4 para a ré – Honorários fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte – Recurso da autora ao qual se dá parcial provimento, improvido o apelo da ré.